Tribunal: STF
Processo: HC 82973
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
Inquérito judicial. Utilização, por magistrados federais, de placas
 reservadas em veículos particulares seus e de familiares, à margem
de qualquer procedimento legal e com afronta ao art. 116 da Lei
9503/97. Procedimento investigatório que deve ser ultimado,
inclusive para apuração de eventual ilícito administrativo.
Prematuro o exame da atipicidade da conduta. HC indeferido